Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728496-23.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA RECORRIDO: ZILMA SILVA PORTELA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESTAÇAO DE CONTAS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que não reconheceu a prestação de contas, declarou saldo financeiro em favor da ré na ação principal e julgou prejudicado o pedido condenatório da ação reconvencional, com rejeição da reparação por danos morais II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há inovação recursal; (ii) saber se a apelada detém legitimidade para representar processualmente o seu esposo falecido; e (iii) saber qual o percentual estabelecido para os honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de prescrição nas razões de apelação constitui inovação recursal quando a matéria não foi discutida e apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau. 4. A administração provisória do espólio cabe ao cônjuge, que representa judicialmente o espólio até o compromisso do inventariante. 5. As provas indicam que os honorários advocatícios contratados foram estabelecidos no percentual de vinte por cento (20%) do valor da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Tese de julgamento: “A ausência de prestação de contas relativas ao pagamento dos valores de condenação recebido por advogado impõe a declaração de saldo em favor do representado”. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.013, § 1o; CC, art. 1.797, I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.061, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2.8.2022; TJDFT, ApCiv 07193539020228070018, Rel. Des. Sandra Reves, Sétima Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, ApCiv 0700901-28.2023.8.07.0008, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, j. 19.9.2024; O recorrente aponta violação aos artigos 193, caput, 205, caput, e 206, § 3o, inciso IV, ambos do Código Civil, alegando a prescrição do direito de a recorrida receber valores do recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 193, caput, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que (...) a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, ainda que alegada em embargos de declaração, não estando sujeita a preclusão (AgInt nos EDcl no REsp 1.965.396/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.313.414/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004